Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-25.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-25.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELIUSON NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
cordo para pagamento de débito
. PROTESTO DO TÍTULO APÓS QUITAÇÃO EFETUADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. S
entença
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000325-25.2018.8.05.0216
, em que é apelante
ADELIUSON NUNES DOS SANTOS
e apelad
o o

BANCO FIBRA SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
d
ar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça